Tribunal: TJDFT
Processo: 0712256-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DURANTE O PERÍODO DE SOBRESTAMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que deixou de apreciar o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica durante o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o processo encontrava-se suspenso com base no art. 921, III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a apreciação do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica durante o período de suspensão do cumprimento de sentença previsto no art. 921, III, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O art. 134 do CPC expressamente autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica durante o cumprimento de sentença, prevendo, inclusive, que sua instauração acarreta suspensão do processo, o que demonstra sua compatibilidade com o regime de suspensão já em curso.
4. A negativa de apreciação do pedido com base unicamente na suspensão do processo subverte a lógica da prescrição intercorrente, na medida em que impede o exequente de utilizar meios processuais legítimos para atingir a finalidade executiva: a satisfação do crédito.
5. Considerando que os requisitos para a instauração do incidente não foram apreciados pelo Juízo a quo, a sua análise nesta sede recursal configuraria supressão de instância, sendo adequada a cassação da decisão recorrida para que a questão seja apreciada na origem.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 921 III § 1 134 797
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997589, 0741121-58.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025; TJDFT, Acórdão 1962660, 0018791-96.2015.8.07.0009, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1987339, 0749007-11.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1936501, 0707414-02.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.